Tribunal: TJMT
Processo: 1007139-60.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007139-60.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 049.335.301-14 (RECORRIDO), DANMILA APARECIDA DE FRANCA SANCHES - CPF: 039.320.942-39 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRENTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL ADEQUADO AOS TEMAS 210 E 1240 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO.SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que o conjunto fático-probatório evidencia o serviço deficitário e preenche os requisitos para configurar o dever de indenizar pela empresa aérea, tendo em vista o extravio definitivo da bagagem.

2.

Dano material adequado aos temas 210 e 1240 do Supremo Tribunal Federal.

3.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4.

Valor indenizatório que atende o caso concreto e o critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a empresa ao pagamento de a título de danos morais (R$ 4.000,00) e materiais (R$ 6.015,51).

Em suma, pugna-se o julgamento de improcedência, pois a situação não é configuradora do dano moral nem há comprovação dos itens efetivamente perdidos. Alternativamente, pleiteia-se
a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença diante da comprovação dos danos experimentados.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007139-60.2024.8.11.0002

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

BRUNO PINHEIRO DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

[...]

A parte autoraBRUNO PINHEIRO DA SILVAsustentou que adquiriu passagem aérea junto à companhia Ré, mediante a emissão dos bilhetes nº 57739722238711 (LIS/VCP) e 57739722238712 (VCP/CGB), Código de Reserva QBK1WB entre o trecho Lisboa/Portugal à Cuiabá/MT com embarque data de 17.01.2023, todavia, teve sua mala extraviada contendo pertences pessoais, roupas, acessórios, equipamentos eletrônicos e presentes para sua família. Afirmou que forneceu detalhes necessários para a localização e restituição de sua mala, contudo, não obteve êxito. Posteriormente, a requerida através de e-mail confirmou o extravio definitivo da mala, no entanto, a título de reparação, ofereceu quantia irrisória, não obtendo êxito na resolução da questão. Pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$13.684,66 (treze mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)e morais.

A parte reclamada reconheceu em defesa o extravio definitivo da bagagem, requerendo a aplicação da Convenção de Montreal:
“em que pese todos os esforços da Requerida, não fora possível encontrar a bagagem supracitada, momento que esta prosseguiu com as tratativas junto com o Autor, que, em nenhum momento se mostrou aberto
à
encerrar a demanda de forma administrativa. Em observância à legislação vigente, a Azul R$ 3672,18, no entanto o Autor recusou. No mais, não é possível precisar se os itens extraviados guardam correlação com a realidade, uma vez que o Autor indicou no Registro de Irregularidade de bagagens que a bagagem extraviada continha roupas e um drone”
SIC.

O contrato de transporte caracteriza-se por ser de adesão, oneroso e de execução continuada, em que a empresa de transporte
obriga-se
a entregar o passageiro e seus pertences no local contratado. Assim, responde pelos fatos que ocorrerem no interregno do percurso contratado.

Incontroverso o extravio definitivo da bagagem e controverso os itens que estavam na mala.

Assim, tenho que efetivamente
houve
falhas na prestação do serviço.

Pleiteia a parte reclamante a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$13.684,66 (treze mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Em que pese a parte autora sustentar que possuía diversos pertences na mala extraviada, dentre eles 05 relógios, roupas, drone, 02 perfumes, dentre outros objetos, conforme planilha de ID 142536990, não comprovou nos autos a sua alegação.

Consigno que a parte requerente declarou no relatório de irregularidades que na bagagem continha apenas roupas e o drone, conforme ID 142536985:

Logo, não comprova a parte demandante que portava todos os itens informados em sua mala.

Registro que a parte autora não apresentou impugnação, portanto, não impugnando especificamente a afirmação da reclamada de ausência de comprovação de que os itens informados estavam efetivamente em sua mala, bem como não requereu a produção de provas.

Portanto, restou devido apenas os itens informados no relatório de irregularidade/extravio de ID 142536985, quantia em Euro perfaz os valores de 494,99 € e 500,00 € e não foram contestados especificamente pela requerida, logo, a importância convertida perfaz a quantia de R$6.015,51 (seis mil e quinze reais e cinquenta e um centavos):

https://www.bcb.gov.br/conversao acesso em 19/07/2024
às 20h22min.

Cumpre ressaltar quea restituição dos danos materiais deve obedecer ao limite estabelecido na Convenção de Montreal de 1.200
€
, por se tratar de viagem internacional, que perfaz a quantia deR$7.254,96 (sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Logo, sendo o valor do dano material da parte autora dentro do limite determinado na Convenção de Montreal, o pagamento da quantia deR$6.015,51 (seis mil e quinze reais e cinquenta e um centavos) é medida que se impõe.

Pleiteia ainda a parte autora a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Tenho que a situação vivenciada pela parte reclamante decorrente do extravio definitivo da bagagem causou desconforto, aflição e transtornos capazes de configurar o
dano
morais indenizável.

[...]

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, condenando a requerida:

a)
ao pagamento dos danos materiais no valor de
R$6.015,51 (seis mil e quinze reais e cinquenta e
um centavos)
, correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença e juros de 1% a partir da citação e;

b)
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

[...]

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do extravio definitivo de bagagem.

O juízo
a quo
bem delineou a matéria fático-probatória, inclusive, em parametrização com os temas 210
[1]
e 1240
[2]
do Supremo Tribunal Federal, nos casos de transporte aéreo internacional, no que tange à limitação do dano material com base nas Convenções de Varsóvia e Montreal, e a inaplicabilidade em relação ao dano moral.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor.

O Código Civil explicita que “
o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade
” (art. 734). Ainda, “
o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
” (art. 737).

Assim, de forma escorreita, o juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço, até mesmo porque a empresa confessa que não conseguiu localizar a bagagem da parte.

O argumento de que envidou esforços para a localização não suplanta o efetivo dano. Além disso, o valor ofertado como transação administrativa não pode ser visto como imposição ao consumidor em aceitá-la, ainda mais se considerada aquém dos transtornos sofridos.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame [
ato, dano e nexo causal
], consoante passo a delinear.

Em relação ao dano material, a parte recorrente não rebate especificamente a adequação ao limite estabelecido Convenções de Varsóvia e Montreal (conversão na moeda). Embora a defesa seja no sentido de que não há prova dos itens efetivamente perdidos, houve a sua descrição no termo de ocorrência, e há uma correlação com os cupons e notas apresentadas, o que permitiu um juízo de ponderação. No mesmo raciocínio:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. TRECHO DE VOLTA. MALA NÃO LOCALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. PELO EXTRAVIO DA BAGAGEM FIXADO ABAIXO DO LIMITE ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 7. No que concerne ao dano material, apesar de não haver comprovantes de todos os produtos extraviados, por ser incontroverso o extravio da mala e dos produtos elencados na RIB, entendo que houve proporcionalidade no valor concedido tendo em vista que os produtos adquiridos, em tese, foram comprados em outro país, utilizando inclusive moeda (Euro). [...] (TR-MT, N.U 1005886-11.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023)

Na esfera dos direitos da personalidade, os danos experimentados têm elementos concretos de aflição e influência na higidez psicológica ante o serviço deficitário, a obrigação contratada
versus
a que foi efetivamente entregue – extravio definitivo da bagagem.

Nesse sentido, julgados no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – BAGAGEM NÃO LOCALIZADA - EXTRAVIO DEFINITIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado extravio de bagagem permanente dos consumidores, resta configurada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

(TR-MT, N.U 1072496-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E MATERIAL - DANO MORAL FIXADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. O extravio permanente de bagagem é suficiente para caracterizar dano moral, em razão dos transtornos decorrentes da impossibilidade de utilização de pertences pessoais.

3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro da empresa de transporte aéreo, ora recorrente.

4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6. Com relação aos danos materiais, o valor fora fixado em caráter estimativo, levando em consideração os itens apresentados no Relatório de Irregularidade de Bagagem, logo, não há que se falar em majoração do quantum determinado em sentença.

7. Recurso conhecido parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1004542-57.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Assim, a situação ultrapassa as raias do tolerável e tem potencial para configurar o dano moral.

No que se refere ao arbitramento do valor, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Sob esse ângulo, o Superior Tribunal de Justiça preceitua que: "
a indenização por danos morais, ainda que pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve servir de verdadeira punição ao ofensor, bem como de reprimenda social, alcançando resultados práticos de motivação à mudança comportamental da sociedade
"(STJ, AgRg no REsp. nº 1.096.735-ES).

A sentença recorrida estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido e a empresa não conseguiu demonstrar o excesso no valor arbitrado. Considerando as circunstâncias fático-probatórias a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe. Cito da minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE TERRESTRE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPERCUSSÃO NA ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2. Hipótese dos autos em que o conjunto fático-probatório evidencia o serviço deficitário e preenche os requisitos para o dever de indenizar.

3. O valor arbitrado na origem não representa excesso e atende o critério da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1000786-90.2023.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

E nas
três composições
: N.U 1032571-55.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024; N.U 1000435-87.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023; N.U 1008447-62.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024; N.U 1008497-66.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023; N.U 1008620-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023; N.U 1005832-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024.

Dessa feita, o recurso não traz elementos capazes de demonstrar a dissociação do valor em relação ao dano experimentado ou um enriquecimento indevido da parte.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
Ementa:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.

(STF, RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

[2]

Ementa: Direito civil. Responsabilidade civil. Danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral. Distinção. Não incidência das normas previstas na Convenções de Varsórvia e Montreal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

(STF, RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024